Tribunal: TJMT
Processo: 0000375-10.2012.8.11.0095
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000375-10.2012.8.11.0095
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO GONCALVES FILHO - CPF: 353.185.891-20 (RECORRENTE), ALEXSANDRO DA SILVA BOEIRA FONSECA - CPF: 054.479.531-89 (ADVOGADO), SAMUEL DA SILVA GONCALVES - CPF: 036.263.881-07 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS JOSE DE ALMEIDA - CPF: 011.214.421-70 (VÍTIMA), VALDIR VIANA XAVIER - CPF: 024.090.651-98 (TESTEMUNHA), VANDERLEI QUEIROZ DA SILVA CRUZ - CPF: 021.175.191-05 (TESTEMUNHA), JOSE BRITO DE ASSUNCAO - CPF: 173.830.302-06 (TESTEMUNHA), JOSE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 609.255.669-34 (TESTEMUNHA), ADILSON FERREIRA DE MIRANDA (TESTEMUNHA), JOAO MESSIAS DE SOUZA - CPF: 855.364.661-00 (TESTEMUNHA), MANOEL BRAZ HENRIQUE - CPF: 019.822.919-40 (TESTEMUNHA), VOLISVALDO APARECIDO PEREIRA - CPF: 936.922.421-15 (TESTEMUNHA), JOSE ROGERIO DA SILVA - CPF: 009.071.251-07 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NULIDADE DA PROVA MATERIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia que os submeteu os recorrentes ao julgamento perante o Tribunal do Júri pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, do Código Penal). Os fatos ocorreram em 05 de maio de 2012, quando, após discussão em jogo de sinuca, os acusados retornaram ao bar armados e, mediante disparo de espingarda e múltiplas facadas, causaram a morte da vítima. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da prova material da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia e, no mérito, a impronúncia de um dos recorrentes por ausência de indícios de autoria, a absolvição sumária do outro por legítima defesa putativa, subsidiariamente a desclassificação para lesão corporal seguida de morte e o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu nulidade da prova material da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria ou participação dolosa de Samuel da Silva Gonçalves no crime de homicídio; (iii) determinar se está comprovada de forma inequívoca a legítima defesa putativa de Sebastião Gonçalves Filho a justificar absolvição sumária; (iv) verificar se há ausência de animus necandi a autorizar desclassificação para lesão corporal seguida de morte; (v) analisar se a qualificadora do motivo fútil é manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada nulidade da prova material da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia não prospera, pois o próprio Juízo singular desconsiderou a arma periciada para fins de materialidade, fundamentando a decisão de pronúncia no robusto conjunto probatório constituído pelos depoimentos das testemunhas oculares colhidos sob o crivo do contraditório.

A materialidade do crime de homicídio está sobejamente comprovada pelo laudo necroscópico que atesta que a vítima faleceu em decorrência de hemorragia causada por ferimentos corto-contusos no pescoço, região precordial e costas, provocados por arma branca.

A narrativa do disparo de arma de fogo, embora não tenha atingido a vítima, foi utilizada como elemento integrativo da análise do animus necandi, ao lado de outras circunstâncias probatórias, como a ameaça prévia, o retorno ao local armado, a coronhada e as múltiplas facadas em regiões vitais.

A decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no caso, uma vez que a arma periciada não foi utilizada como fundamento da pronúncia.

Há indícios suficientes de participação dolosa de Samuel da Silva Gonçalves no crime, pois ele proferiu ameaça de morte contra a vítima, retirou-se do local, retornou acompanhado de seu pai armado e, durante a execução do crime, impediu a intervenção de terceiros, garantindo que a vítima permanecesse vulnerável.

Para a configuração da participação dolosa não é necessário que o agente pratique atos executórios, bastando que contribua de forma consciente e voluntária para a prática do crime, o que se evidencia quando impede a intervenção de terceiros e permanece no local até o desfecho letal.

A absolvição sumária pela legítima defesa putativa somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, causa de exclusão do crime, o que não ocorre no caso, pois as testemunhas oculares foram uníssonas ao afirmar que a vítima estava encurralada e não esboçou reação agressiva.

A descrição da cena criminosa evidencia que a vítima tentou se defender do disparo, mas foi surpreendida e dominada pelos acusados, não havendo qualquer indício de que tenha iniciado agressão ou representasse perigo atual e iminente.

O laudo necroscópico atesta que a vítima sofreu ferimentos no pescoço, região precordial e costas, o que indica que foi atingida em regiões vitais, inclusive pelas costas, circunstância incompatível com a alegação de legítima defesa.

Ainda que se admitisse a existência de provocação prévia por parte da vítima, a reação do recorrente foi manifestamente desproporcional, demonstrando excesso no agir e revelando desproporcionalidade da reação frente a suposta ameaça.

A desclassificação para lesão corporal seguida de morte somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
estiver cabalmente comprovada, o que não se verifica nos autos, pois as circunstâncias do crime evidenciam o dolo homicida: ameaça prévia, retorno armado, disparo de arma de fogo, coronhada e múltiplas facadas em regiões vitais.

A multiplicidade de golpes, a localização das lesões em regiões vitais e o contexto do crime evidenciam inequivocamente o
animus necandi
, afastando qualquer alegação de descontrole emocional ou reação instintiva.

Em sede de pronúncia, as qualificadoras só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

O motivo fútil está caracterizado quando o crime é praticado por causa insignificante, desproporcional ao resultado, o que ocorre no caso, pois o crime teve origem em discussão durante jogo de sinuca com aposta de dois reais, motivo manifestamente desproporcional ao resultado morte.

A simples existência de prévio desentendimento ou o fato de a vítima possuir temperamento exaltado não são suficientes para afastar a qualificadora do motivo fútil, pois tais circunstâncias não transformam a motivação do crime em algo relevante ou juridicamente significativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração pelo Juízo da arma periciada para fins de materialidade, em razão da ausência de elementos que a vinculem ao fato, afasta a alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia, quando a decisão de pronúncia se fundamenta em robusto conjunto probatório constituído por depoimentos de testemunhas oculares colhidos sob o crivo do contraditório. 2. A participação dolosa em crime de homicídio não exige a prática de atos executórios pelo agente, bastando que contribua de forma consciente e voluntária para o crime, o que se evidencia quando profere ameaça de morte, retorna ao local acompanhado do executor armado e impede a intervenção de terceiros durante a execução. 3. A absolvição sumária pela legítima defesa putativa somente é cabível quando demonstrada de forma inequívoca a excludente de ilicitude, não sendo suficiente a alegação de provocação prévia quando as testemunhas oculares afirmam que a vítima estava encurralada, não esboçou reação agressiva e foi atingida em regiões vitais, inclusive pelas costas. 4. A desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
estiver cabalmente comprovada, o que não ocorre quando as circunstâncias do crime evidenciam dolo homicida: ameaça prévia, retorno armado, disparo de arma de fogo, coronhada e múltiplas facadas em regiões vitais. 5. A qualificadora do motivo fútil deve ser mantida na pronúncia quando o crime teve origem em discussão durante jogo de sinuca com aposta de valor irrisório, pois a simples existência de prévio desentendimento ou o temperamento exaltado da vítima não são suficientes para afastar a futilidade do motivo, devendo a questão ser submetida ao Conselho de Sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
SEBASTIAO GONCALVES FILHO
e
SAMUEL DA SILVA GONCALVES
contra a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal.

Segundo a denúncia, no dia 05 de maio de 2012, por volta das 22h30min, na estrada LO-03, sítio São José, comunidade Santa Marta, Assentamento São Pedro, zona rural de Paranaíta/MT, os denunciados, previamente ajustados e com união de desígnios, valendo-se de uma espingarda e uma faca, ocasionaram ferimentos de aproximadamente 3 centímetros no pescoço e na região precordial, além de múltiplos golpes nas costas da vítima
Carlos José de Almeida
, conforme laudo necroscópico, que foram a causa de sua morte.

Apurou-se que o denunciado Samuel estava jogando sinuca com a vítima quando iniciou-se uma discussão. Samuel ameaçou de morte a vítima e saiu do local. Momentos depois, os denunciados Samuel e seu pai Sebastião retornaram armados, efetuaram um disparo que não atingiu a vítima, desferindo em seguida uma coronhada que a fez cair ao chão, ocasião em que Sebastião desferiu várias facadas, matando a vítima no local.

A
defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito
em 09/12/2025, sustentando:

1. Preliminarmente:
Nulidade da prova material da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de auto de apreensão e divergência de calibre entre a arma periciada (calibre 24) e a arma mencionada pelos acusados (calibre 20).

2. No mérito:

a)
Impronúncia de Samuel da Silva Gonçalves
, por ausência de indícios suficientes de autoria ou participação dolosa, argumentando que sua conduta foi passiva;

b)
Absolvição sumária de Sebastião Gonçalves Filho
, com base na legítima defesa putativa, alegando que agiu sob forte impressão de agressão iminente;

c)
Subsidiariamente
, desclassificação para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP), por ausência de
animus necandi
;

d)
Afastamento da qualificadora do motivo fútil
, argumentando que o crime decorreu de provocações e ameaças da vítima, não de motivo insignificante.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 22/01/2026, manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve integralmente a decisão de pronúncia, afirmando que
“o assunto foi levado em conta, apenas a conclusão é distinta da pretendida pela Defesa, não havendo razão para, em juízo de retratação, alterar o que ali exposto”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, opinou pelo
não conhecimento da preliminar e desprovimento
do recurso, assim sintetizando: (Id. 363212890)

SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA MATERIAL POR SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA INTEGRIDADE OU CONFIABILIDADE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 2. DO MÉRITO. 2.1 PEDIDO DE IMPRONÚNCIA DO RECORRENTE SAMUEL DA SILVA GONÇALVES. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.2 PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RÉU SEBASTIÃO GONÇALVES FILHO. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CABIMENTO. AS VERSÕES EXISTENTES NOS AUTOS NÃO PERMITEM CONDUZIR À CONCLUSÃO, COM SEGURANÇA, DE QUE A TESE DE LEGÍTIMA DEFESA SE VERIFICOU. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL. 2.3 DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2.4 DECOTE DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPERTINÊNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I. QUESTÃO PRELIMINAR: DA ALEGADA NULIDADE DA PROVA MATERIAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da prova material da arma de fogo por quebra da cadeia de custódia, alegando ausência de auto de apreensão e divergência entre o calibre da arma periciada (calibre 24) e o calibre da arma mencionada pelos acusados em seus interrogatórios (calibre 20).

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão não merece acolhimento.

Conforme consignado expressamente na decisão de pronúncia:

"Quanto à arma periciada (espingarda calibre 24), não há nos autos elementos que a vincule ao fato (termo de apreensão, oitivas, etc.). O que se tem é o relato da testemunha Volisvaldo e do acusado Samuel afirmando que o disparo foi efetuado por espingarda calibre 20, a qual foi jogada na água.
Por isso, desconsidera-se a arma periciada para fins de materialidade.
"

Portanto, o próprio Juízo singular já reconheceu a impossibilidade de vincular a arma periciada ao fato criminoso e, por essa razão,
desconsiderou-a para fins de materialidade delitiva
.

A decisão de pronúncia não se fundamentou na arma periciada, mas sim no robusto conjunto probatório constituído pelos depoimentos das testemunhas oculares, que foram uníssonas ao relatar a dinâmica dos fatos, incluindo o disparo de arma de fogo efetuado por Sebastião.

Como bem observou o Ministério Público em suas contrarrazões:

"A materialidade do homicídio não reside no disparo, mas na morte violentamente causada, fato incontroverso nos autos. Ademais, o argumento de que a divergência de calibre inviabilizaria qualquer consideração sobre o disparo é falacioso. Não se exige na pronúncia a identificação precisa da arma, do calibre ou da trajetória balística; basta que existam depoimentos convergentes apontando que um dos agentes efetuou disparo com intenção ofensiva, o que reforça o dolo homicida."

A
materialidade do crime
de homicídio está sobejamente comprovada pelo laudo necroscópico (ID 81104587 - Pág. 17/20), que atesta que a vítima Carlos José de Almeida faleceu em decorrência de hemorragia causada por ferimentos corto-contusos no pescoço, região precordial e costas, provocados por arma branca.

A narrativa do disparo de arma de fogo, embora não tenha atingido a vítima, foi utilizada como elemento integrativo da análise do
animus necandi
, ao lado de outras circunstâncias probatórias, em tese, como a ameaça prévia, o retorno ao local armado, a coronhada e as múltiplas facadas em regiões vitais.

A prova testemunhal permanece válida e suficiente para a manutenção da pronúncia. A testemunha
Volisvaldo Aparecido Pereira
, proprietário do bar e testemunha ocular, declarou em juízo:

"Sebastião chegou e falou 'quem estava caçando briga com o filho dele?' O tiro não pegou na vítima; pegou no bar. A vítima bateu a arma. A arma era uma 20, cano serrado. Ele chegou com a arma apontada e deu o disparo. A vítima bateu a mão. Depois, Sebastião esfaqueou o Carlinhos."

A testemunha
José Rogério da Silva
confirmou:

"Samuel e o pai chegaram; deu um tiro nele, o qual se defendeu; errou o tiro; arrancou a faca e esfaqueou Carlinhos várias vezes."

A testemunha
Valdir Viana Xavier
relatou:

"Chegaram o Samuel e o pai dele. Que chegaram com a espingarda e atiraram no Carlinhos só que não pegou nele, pois ele se defendeu com o braço e o tiro pegou para cima. Que Carlinhos caiu e Sebastião subiu em cima dele pegou a faca e golpeou ele."

Portanto, a existência do disparo está comprovada por três testemunhas oculares, cujos depoimentos foram colhidos sob o crivo do contraditório. A ausência de identificação precisa da arma utilizada não invalida essa prova oral.

Ademais, a decretação de nulidade processual exige demonstração efetiva de prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal:
"Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."

No caso, não há prejuízo algum aos recorrentes, uma vez que a arma periciada não foi utilizada como fundamento da pronúncia.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça:

"A prova testemunhal permanece válida e suficiente para a manutenção da pronúncia, sendo inviável o reconhecimento de qualquer vício relacionado à cadeia de custódia, uma vez que o elemento questionado não foi utilizado como prova material."

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

II. DO MÉRITO

II.1. DA IMPRONÚNCIA DE SAMUEL DA SILVA GONÇALVES

A defesa pleiteia a impronúncia de Samuel da Silva Gonçalves, alegando ausência de indícios suficientes de autoria ou participação dolosa no delito.

A tese não merece acolhimento.

A decisão de pronúncia se insere no âmbito do
judicium accusationis
, fase em que se exige apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de
indícios suficientes de autoria ou participação
, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, não sendo necessário juízo de certeza, mas tão somente de admissibilidade da acusação.

Como consignado na decisão recorrida:

"Quanto à participação de Samuel, apesar dos interrogados afirmarem que aquele foi ao bar para apaziguar a situação, não tendo participado dos golpes, a narrativa se encontra dissociada dos demais elementos de prova, havendo relatos das testemunhas no sentido de que Samuel avisou que buscaria uma arma e no local teria ficado escorado para ninguém entrar, defendendo o pai enquanto este esfaqueava a vítima."

Os depoimentos das testemunhas oculares são convergentes quanto à participação de Samuel:

José Rogério da Silva
declarou:

"Samuel falou que buscaria uma arma em casa para matar ele. Samuel e o pai chegaram. Samuel ficava defendendo o pai dele, segurando para ninguém se aproximar."

Volisvaldo Aparecido Pereira
afirmou:

"Samuel saiu de imediato. Quando ele voltou estava dentro do bar. Quando Samuel retornou com Sebastião, somente Sebastião estava armado. Samuel ficou do lado olhando."

Valdir Viana Xavier
relatou:

"Samuel falou que ia para casa e já voltava. Samuel não desferiu facadas. Samuel ficou barrando para ninguém entrar. Samuel ficava perto da mesa de sinuca para ninguém entrar."

Embora Samuel não tenha desferido os golpes fatais, sua conduta,
em tese
, caracteriza
participação dolosa
no crime. Ele teria proferido ameaça de morte contra a vítima, retirou-se do local, retornou acompanhado de seu pai armado e, durante a execução do crime, impediu a intervenção de terceiros, garantindo que a vítima permanecesse vulnerável.

Como bem observou o Ministério Público:

"Não se exige, para configuração da coautoria ou participação dolosa, que Samuel estivesse armado ou que ele próprio desferisse os golpes fatais; basta que tenha contribuído, de forma consciente e voluntária, para a prática do crime, o que se evidencia quando ele impede a intervenção de terceiros, auxilia na imobilização da vítima e permanece no local até o desfecho letal."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“[...] A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se apenas a comprovação da materialidade delitiva e a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme dispõe o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal. [...] (N.U 1008624-38.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2026, Publicado no DJE 27/04/2026)

Havendo indícios concretos de que Samuel atuou em cooperação com seu genitor, compete ao Tribunal do Júri apreciar em profundidade as circunstâncias subjetivas e o grau de responsabilidade de cada agente.

Indefiro, portanto, o pedido de impronúncia de Samuel da Silva Gonçalves.

II.2. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DE SEBASTIÃO GONÇALVES FILHO – LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA

A defesa requer a absolvição sumária de Sebastião Gonçalves Filho, alegando a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

A tese não prospera.

A absolvição sumária, prevista no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, somente é cabível quando demonstrada, de forma inequívoca, causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Como consignado na
decisão recorrida:

"Em relação à legítima defesa, ainda que putativa, encontra-se isolada a versão da Defesa de que houve iminente agressão injusta por parte da vítima, tendo em vista que nenhuma das testemunhas confirma. Pelo contrário, afirmam que a vítima estava encurralada, tendo Sebastião deferido os golpes de faca quando Carlos caiu no chão. A versão também é enfraquecida quando se analisa a região da lesão (pescoço e costas), a indicar que a vítima não estava em momento de ataque."

A legítima defesa putativa pressupõe erro escusável quanto à existência de agressão injusta, atual ou iminente. No caso, não há elementos que demonstrem, de forma cabal, que Sebastião agiu sob erro quanto à existência de agressão.

As testemunhas oculares foram uníssonas ao afirmar que a vítima estava
encurralada
e que
não esboçou reação agressiva
:

Volisvaldo Aparecido Pereira
declarou:

"Carlinhos estava encostado. Sebastião chegou e falou 'quem estava caçando briga com o filho dele?' Ele chegou com a arma apontada e deu o disparo. A vítima bateu a mão. Depois, Sebastião esfaqueou o Carlinhos. A vítima não esboçou reação."

José Rogério da Silva
afirmou:

"Carlinhos não foi para cima para agredir, foi para se defender. Sebastião estava na porta, não deu para sair para fora, só se defendeu. Carlinhos bateu o pé em Sebastião para se defender. Sebastião pegou a arma pelo cano e deu uma pancada na cara dele. Carlinhos caiu. Sebastião arrancou a faca e esfaqueou ele."

Valdir Viana Xavier
relatou:

"Carlinhos estava encurralado. Viu Carlinhos segurando a arma para cima. Carlinhos caiu. Viu a primeira facada."

A descrição da cena criminosa evidencia que a vítima tentou se defender do disparo, mas foi surpreendida e dominada pelos acusados. Não há qualquer indício de que a vítima tenha iniciado agressão ou que representasse perigo atual e iminente.

Ademais, o laudo necroscópico atesta que a vítima sofreu ferimentos no
pescoço, região precordial e costas
, o que indica que foi atingida em regiões vitais, inclusive pelas costas, circunstância incompatível com a alegação de legítima defesa.

Ainda que se admitisse a existência de provocação prévia por parte da vítima, a reação de Sebastião foi manifestamente
desproporcional
. Ele retornou ao local armado com espingarda e faca, efetuou disparo, desferiu coronhada e, após a vítima cair ao chão, desferiu múltiplas facadas em regiões vitais.

Como bem
observou a Procuradoria de Justiça
:

"Ainda que houvessem provas cabais de que os recorrentes agiram para repelir injusta agressão, verifica-se que não se utilizaram de meios necessários e proporcionais para repeli-la, demonstrando excesso no agir e revelando desproporcionalidade da reação frente a suposta ameaça proferida pela vítima."

A jurisprudência é firme no sentido de que a absolvição sumária pela legítima defesa só pode ser reconhecida quando a excludente estiver comprovada de forma inequívoca:

“[...] 3. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. Por consectário, havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca da existência de dolo, ainda que eventual, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional. 4. Agravo desprovido.(AgRg no HC n. 818.001/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

Havendo plausibilidade da inexistência de legítima defesa, cabe ao Conselho de Sentença a conclusão definitiva.

Indefiro, portanto, o pedido de absolvição sumária de Sebastião Gonçalves Filho.

II.3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a desclassificação do delito para lesão corporal seguida de morte (art. 129, §3o, CP), alegando ausência de animus necandi.

A
tese não merece acolhimento
.

A desclassificação, prevista no artigo 419 do Código de Processo Penal, somente é cabível quando a ausência de
animus necandi
estiver cabalmente comprovada, o que não se verifica nos autos.

As circunstâncias do crime evidenciam o
dolo homicida
:

1.

Ameaça prévia:
Samuel teria ameaçado a vítima de morte antes de se retirar do local;

2.

Retorno armado:
aparenta que os acusados retornaram ao bar portando espingarda e faca;

3.

Disparo de arma de fogo:
Sebastião teria efetuado disparo contra a vítima, que somente não a atingiu porque ela conseguiu desviar;

4.

Coronhada:
Após o disparo, aparenta que Sebastião desferiu coronhada que derrubou a vítima ao chão;

5.

Múltiplas facadas em regiões vitais:
Sebastião teria desferido múltiplas facadas no pescoço, região precordial e costas da vítima, causando sua morte.

Como consignado na decisão recorrida:

"O delineamento em torno do homicídio fica razoavelmente feito, já que há menção a interesse do acusado em matar a vítima, o que é reforçado primeiro pelo tiro que, conforme testemunhas, não teria atingido a vítima em razão de esta ter se defendido colocando a mão na arma, segundo pelas múltiplas facadas."

A multiplicidade de golpes, a localização das lesões (regiões vitais) e o contexto do crime (ameaça prévia, retorno armado, disparo) evidenciam inequivocamente o
animus necandi
.

Como bem observou o Ministério Público:

"A multiplicidade e a localização das lesões não apenas evidenciam a intenção de eliminar a vítima, como afastam por completo qualquer alegação de descontrole emocional ou reação instintiva."

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a desclassificação só é cabível quando a ausência de animus necandi estiver cabalmente comprovada:

“Não estando nitidamente demonstrada, pelas provas coligidas ao longo da fase do judicium accusationis, a desistência voluntária do agente ou a ausência do animus necandi, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolveras matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.” (RSE no 0000447-11.2016.8.11.0045Relator: Des. Orlando de Almeida Perri- PrimeiraCâmaraCriminal- 21.6.2024)

“[...] Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente. A pretendida desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal se mostra impertinente quando as provas dos autos não permitem seja de plano reconhecida, de modo que caberá ao Tribunal do Júri aferir quais eram as reais intenções do recorrente. Havendo indícios suficientes de que os crimes aparentemente foram motivados pelo sentimento de possessvidade e praticados de forma inesperada, sem chances de reação e defesa, as qualificadoras previstas nos incisos I e IV do § 2o do art. 121 do Código Penal devem ser mantidas. As qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, o que não se vislumbra in casu. (N.U 0009877-93.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 14/04/2023)

Havendo dúvida sobre a presença do
animus necandi
, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Indefiro, portanto, o pedido de desclassificação.

II.4. DO AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL

A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora do motivo fútil, alegando que o crime decorreu de provocações e ameaças da vítima, não de motivo insignificante.

A tese não prospera.

Em sede de pronúncia, as qualificadoras só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Como consignado na decisão recorrida:

"No tocante à qualificadora do 'motivo fútil', há menção à questão de discussão em razão de jogo de sinuca, cenário que retrata o possível motivo, cabendo ao Conselho de Sentença definir a questão da qualificadora."

O motivo fútil está caracterizado quando o crime é praticado por causa insignificante, desproporcional ao resultado. No caso, o crime teve origem em uma
discussão durante um jogo de sinuca
, conforme relatado pelas testemunhas:

Volisvaldo Aparecido Pereira
declarou:

"Eles estavam jogando sinuca e começaram a discutir. No jogo quem perdia pagava dois reais e a ficha. Samuel tinha ganhado, aí começou a confusão."

Valdir Viana Xavier
afirmou:

"Tudo começou pela briga que estavam jogando sinuca. Samuel e Carlos entraram em discussão na mesa de sinuca."

José Rogério da Silva
relatou:

"Encontrou os dois jogando sinuca. Samuel e ele se estranharam por causa de jogo de sinuca."

A discussão por causa de um jogo de sinuca, com aposta de dois reais, constitui motivo manifestamente desproporcional ao resultado morte, caracterizando a futilidade.

A tentativa defensiva de afastar a qualificadora sob o argumento de que a vítima era pessoa agressiva não é suficiente para descaracterizar a futilidade do motivo. Ainda que se admitisse que a vítima possuía temperamento exaltado, tal circunstância não transforma a motivação do crime em algo relevante ou juridicamente significativo.

Como bem observou a Procuradoria de Justiça:

"O móvel do delito está em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente em discussão relacionada a um jogo de sinuca entre a vítima e o recorrente Samuel da Silva Gonçalves."

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar a qualificadora do motivo fútil:

"[...]Importante salientar que a simples existência de prévio desentendimento não é suficiente para afastar da pronúncia a qualificadora do motivo fútil, de modo que é necessário o reexame do conteúdo fático-probatório do processo para essa verificação." (STJ - AgRg no AREsp: 1420950 PB 2018/0336620-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2020)

Havendo indícios suficientes da ocorrência da qualificadora, devidamente articulada e narrada na denúncia, não é possível excluí-la da pronúncia, sob pena de usurpar a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Indefiro, portanto, o pedido de afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III. CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta/MT, que pronunciou
SEBASTIÃO GONÇALVES FILHO
e
SAMUEL DA SILVA GONÇALVES
como incursos nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026